Tribunal: TJES
Processo: 5008654-57.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008654-57.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO LUIZ GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008654-57.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

SERGIO LUIZ GOMES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR
ESTADUAL
.
ESTATUTO
QUE PREVÊ
EXPRESSAMENTE
GOZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS.
NORMA QUE NÃO ESTABELECE PERÍODO DE RECESSO
.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONTRA LEGEM. REGÊNCIA DE CLASSE PROVADA.

JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E PROFERIR NOVO JULGAMENTO.

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito
do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Guarapari,
nos autos da Ação
Condenatória
movida
por SERGIO LUIZ GOMES
em desfavor do
recorrente,
a qual julgou procedente a demanda
para reconhecer o direito da Requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas somente no que tange ao vínculo de servidor público efetivo, reconhecendo a prescrição dos valores anteriores a 15/12/2017.

Em sede recursal (
ID. 5093899
),
o Estado
aduz
a nulidade da sentença extra petita, eis que a condenação se baseou em Lei Municipal de Guarapari, bem como condenou o referido Município, parte estranha ao presente procedimento. No mérito,
pleiteia

a reforma da sentença objurgada, na medida em que a
sentença impugnada consubstancia flagrante ofensa ao princípio da legalidade, porquanto a pretensão do Recorrido não possui respaldo legal na Lei Estadual.

Contrarrazões
ao ID. 5093901.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da r. Sentença posto que
extra petita
, tenho que esta merece acolhimento, uma vez que o juiz deve se manter vinculado aos pedidos trazidos à inicial; no presente caso, o autor requer o pagamento de valores referente ao 1/3 constitucional de férias que, supostamente, não teriam sido pagos em sua integralidade pelo Estado do Espírito Santo. Todavia, observo que a sentença objurgada fundamenta sua decisão com base em legislação municipal, condenando, inclusive, parte estranha a estes autos, qual seja, o Município de Guarapari, ao pagamento das referidas verbas, com base na Lei Municipal nº 1.820/98, que assegura o direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos profissionais de educação do Município de Guarapari.

Da análise dos autos, observo que a inicial foi ajuizada apenas em face do Estado, ora recorrente, sendo que o vínculo estatutário, no caso dos autos, é regido pela legislação Estadual e não Municipal. Por este motivo, ACOLHO A PRELIMINAR arguida para decretar a nulidade da sentença, eis que
extra petita
, e proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, II.

No mérito, mister consignar, inicialmente, que o texto constitucional fixa, apenas, um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inciso XVII, do art. 7º, c/c § 3º, do art. 39, ambos da CRFB/88, senão vejamos (verbis):

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;” (grifei).

Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior à 1/3 (um terço); e, tampouco, a sua base de cálculo, que pode incidir sob a totalidade das férias.

De outra banda, o valor à ser pago ao servidor público, além do limite mínimo constitucional, depende da prévia existência de lei.

Os direitos e deveres dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo são regidos pela Lei Complementar n. 46/1994, sendo que os seus arts. 107 e 115 estabelecem o período de 30 dias de férias a serem gozadas pelo servidor, incidindo o percentual de 1/3 (um terço) sob o indicado período.

Contudo,
a recorrida
ocupa o cargo de professor na Rede Pública Estadual de Ensino, sendo que o Estado do Espírito Santo possui lei específica que rege o magistério Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 115/98, que assim disciplina o período de férias dos professores (verbis):

“Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 49. Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.“

Apesar da redação defeituosa do art. 48, percebe-se claramente que o legislador queria disciplinar que o professor que estivesse ocupando a regência de classe faria jus ao exercício de 45 dias de férias, enquanto que o professor que estivesse ocupando outra função administrativa, não faria jus ao referido benefício, equiparando-o aos demais profissionais da educação, na forma do disposto no art. 49.

Nem uma singela linha na referida norma informa que 15 (quinze) dias seriam correspondente a um período de recesso, sendo a lei expressa ao prever que serão 45 dias de férias.

O legislador, no caso, levou em consideração o desgaste mental superior do profissional que tem a obrigação de ensinar, concedendo-lhe um período superior de férias que os demais, não se tratando o período extra de mero recesso,
onde o profissional poderia, inclusive, ser convocado extraordinariamente para trabalhar, caso houvesse a suspensão administrativa do período de recesso
.

Por ser a Lei Complementar Estadual n. 115/98 mais recente e específica do que a Lei Complementar Estadual n. 46/94, deve a primeira ser aplicada ao caso concreto, fazendo jus o recorrido ao recebimento da indenização de férias de 1/3 (um terço) a incidir sob o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme determina a legislação específica que regula a sua profissão a nível Estadual.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para anular a sentença e proferir novo julgamento sob o art. 1.013, §3º, II do Código de Processo Civil, para condenar o recorrente no pagamento de quantia certa em favor do requerente referente ao pagamento da diferença remuneratória do adicional de férias, equivalente a 45 (quarenta e cinco) dias, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, instante em que foi interrompida a prescrição (Art. 240, §1º do CPC). Quanto ao valor da condenação principal, devem ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, e de juros de 1% ao mês desde a citação até 09/12/2021, e a partir de então, o débito deve ser atualizado somente com a aplicação da SELIC (art. 3º, EC 113/2021). Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)